Tribunal: TJES
Processo: 5003013-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003013-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS ANTONIO VAUNA AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES

RELATOR CONVOCADO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003013-15.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MARCO ANTÔNIO VAUNA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de
Ibatiba
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E MODUS OPERANDI. IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de
Marco Antônio Vauna Amorim
, contra decisão do Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES que manteve a
prisão preventiva
decretada no processo nº 5002506-90.2025.8.08.0064, em razão de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei 11.343/06). A prisão decorreu de vigilância policial em local conhecido por intensa mercancia, ocasião em que o paciente foi visto
entregando entorpecentes a motociclista
, sendo posteriormente apreendidos, na residência do corréu,
200g de maconha
, porções de cocaína, balança de precisão, celulares, materiais de embalo e
R$ 1.375,50
. A defesa sustenta ausência de justa causa, alegação de uso, inexistência de vínculo com o corréu, comprovante PIX e condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i)
definir se o habeas corpus é via adequada para análise da alegada condição de usuário e desclassificação da conduta;
(ii)
estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva é idônea e suficiente para justificar a manutenção da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus
não se presta
ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório necessário para aferir eventual desclassificação para uso (art. 28 da Lei 11.343/06), por demandar instrução criminal e exame verticalizado das provas, inviáveis na via estreita do writ.

A prisão preventiva possui
fundamentação idônea
, calcada na
gravidade concreta
da conduta e no
modus operandi
, especialmente a visualização direta da entrega de drogas e a apreensão de quantidade relevante de entorpecentes, objetos típicos da traficância e valores em espécie.

O cenário descrito evidencia
periculum libertatis atual
, justificando a segregação para a garantia da ordem pública, nos termos do
art. 312 do CPP
.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa,
não afastam
a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos que recomendam sua manutenção.

As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se
insuficientes e inadequadas
, diante do risco de reiteração delitiva e da natureza da atividade ilícita supostamente exercida.

A jurisprudência citada afirma que a prisão preventiva é legítima quando demonstrada a gravidade concreta do tráfico e o risco à ordem pública, sendo insuficientes medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não comporta análise de alegações que demandem revolvimento aprofundado do acervo probatório, como a discussão sobre eventual condição de usuário ou desclassificação da conduta.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem gravidade da conduta, modus operandi e risco atual à ordem pública, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis ou medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, art. 312; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 11.343/06, art. 28; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, HC 0100045-20.2025.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Damas, 3ª Câmara Criminal, j. 06/12/2025; STJ, AgRg no RHC nº 177.754/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 09/10/2023, DJe 16/10/2023; TJES, HC nº 5019054-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003013-15.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MARCO ANTÔNIO VAUNA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: Juízo de Direito
d
a Vara Única
de
Ibatiba
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta nos autos,
t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor d
o
paciente

MARCOS ANTÔNIO VAUNA AMORIM
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES
, em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5002506-90.2025.8.08.0064.

O
paciente

MARCOS ANTÔNIO VAUNA AMORIM
foi preso em flagrante em 11 de dezembro de 2025, juntamente com o corréu José Ilton de Amorim, pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06).

Consta que a equipe da Força Tática, em vigilância em local denunciado por intenso tráfico, visualizou o
paciente

MARCOS ANTÔNIO VAUNA AMORIM
entregando entorpecentes a um motociclista.

Na residência do corréu, foram apreendidos aproximadamente
200g de maconha
, porções de cocaína, balança de precisão, celulares, materiais para preparo e embalo, além de R$ 1.375,50 em espécie.

A segregação foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
, fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
.

A defesa sustenta, em síntese:
i)
ausência de justa causa e dos requisitos da prisão preventiva, alegando que o paciente seria apenas usuário;
ii)
inexistência de vínculo estável com o corréu;
iii)
existência de comprovante de pagamento via PIX que comprovaria a condição de consumidor; e
iv)
presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

O pedido de liminar foi
indeferido
, sob o fundamento de que a análise da condição de usuário demanda dilação probatória profunda, incompatível com a via estreita do
writ
, e que a custódia encontra-se fundamentada na periculosidade evidenciada pelo cenário da apreensão.

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo a tramitação regular do feito e a manutenção da custódia após a apresentação de defesa prévia.

A douta
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação da ordem
, opinando pelo não conhecimento das teses de negativa de autoria e desclassificação por demandarem dilação probatória.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
da presente ordem de Habeas Corpus,
passo a análise meritória
.

Da
i
mpropriedade da
v
ia
e
leita para
r
eexame
f
ático-
p
robatório.

A defesa pugna pela desclassificação da conduta para o delito de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de provas da traficância e a existência de comprovante PIX que atestaria a condição de comprador.

Todavia, é cediço que o
habeas corpus
é remédio constitucional de cognição sumária, não se prestando a substituir o processo de conhecimento ou a antecipar juízo definitivo sobre controvérsias fáticas.

A verificação da real intenção do agente (consumo ou mercancia) exige análise verticalizada do acervo probatório, o que deve ocorrer durante a instrução criminal perante o juízo natural da causa.

Da
f
undamentação da
p
risão
p
reventiva e
g
arantia da
o
rdem
p
ública.

A manutenção da custódia cautelar revela-se legítima para a
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pelo cenário da prisão: visualização direta da entrega de drogas a terceiros, apreensão de variedade e quantidade relevante de entorpecentes (
200g de maconha e cocaína
), além de instrumentos típicos da narcotraficância, como
balança de precisão
e quantia em espécie.

Tais elementos demonstram um
periculum libertatis
atual, justificando a medida extrema para resguardar a coletividade.

Conforme jurisprudência atualizada:

"A prisão preventiva é legítima quando demonstrados a materialidade, os indícios de autoria e o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas [...]."
(TJPR, HC 0100045-20.2025.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Damas, 3ª Câmara Criminal, j. 06/12/2025).

Das
c
ondições
p
essoais e
m
edidas
c
autelares
d
iversas.

Embora o
paciente

MARCOS ANTÔNIO VAUNA AMORIM
alegue ser primário, possuir residência fixa e ocupação lícita, tais condições, por si sós, não garantem o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dada a gravidade do cenário fático narrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se
insuficientes e inadequadas
para conter o risco social evidenciado pela suposta atuação no tráfico de drogas em local já conhecido pela intensa mercancia.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O impetrante alega ausência de requisitos para a prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, atribuindo a propriedade dos entorpecentes apreendidos exclusivamente a Anderson Lucas Rodrigo. Requer a concessão de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva; e (ii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para revogar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, com base em elementos concretos extraídos das investigações, que apontam o paciente como responsável por articular a guarda e o armazenamento de drogas em associação com o corréu, além de utilizar serviços de terceiros para o transporte e distribuição dos entorpecentes.

4. A gravidade concreta do delito é demonstrada pela quantidade de drogas apreendidas (650g de cocaína e 250g de maconha) e pela confissão do paciente de que armazenava grandes quantidades de entorpecentes na residência de Anderson mediante pagamento, com organização para comercialização.

5. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da probabilidade real de reiteração delitiva e da existência de indícios de participação do paciente em esquema mais amplo, envolvendo outros indivíduos e possível ligação com atividades ilícitas em outro estado (Rondônia).

6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada.

7. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) não é suficiente para resguardar a ordem pública, considerando o modus operandi do tráfico e o risco de continuidade das atividades ilícitas.

8. A jurisprudência do STJ orienta que a prisão preventiva é necessária quando demonstrado, com base em elementos concretos, que a soltura do acusado representa risco de reiteração delitiva e manutenção de atividades criminosas, como no caso em análise (STJ, AgRg no RHC n. 177.754/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 09/10/2023, DJe 16/10/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

(HC 5019054-28.2024.8.08.0000, Des. Relator Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, data julgamento 21/02/2025)

Dessa forma, inexistindo teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão que manteve a segregação cautelar, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)